Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725094-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA CAETANO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDADA. REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. LIMITES TEMPORAIS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas. É ilegal qualquer conduta do credor consistente em tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida. 2. A pretensão constitui-se justamente na possibilidade de se exigir do devedor o cumprimento da obrigação. Esta exigência, quando o débito não está prescrito, ocorre por meio de cobrança extrajudicial e judicial. A cobrança extrajudicial – de dívida não prescrita – é legítima e até mesmo necessária para caracterizar pretensão resistida e interesse de agir (art. 17 do Código de Processo Civil - CPC). 3. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respectiva pretensão: retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). O art. 189 do Código Civil – CC é didático: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Consequentemente, prescrita a dívida, afasta-se qualquer possibilidade de sua exigência. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois limites cronológicos para a atuação dos arquivos de consumo: os dados e cadastros dos consumidores não podem “conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos" (art. 43, § 1o) e, “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores” (art. 43, § 5o). 5. No caso de dívida prescrita, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente que os sistemas de proteção ao crédito contenham qualquer informação que prejudique o consumidor a obter novos créditos. Toda a evolução do tema, representado pela Lei do Cadastro Positivo (com a recente alteração pela Lei Complementar no 166/2019) e pela Súmula no 550 do STJ, não altera o quadro fático e jurídico concernente à impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, nem o respectivo limite temporal. 6. As dívidas prescritas não podem ser consideradas, pelas entidades de proteção ao crédito, para diminuir nota ou pontuação de crédito (credit scoring), já que a redução de nota pode significar recusa de crédito ou aumento indevido da taxa de juros remuneratório. 7. Na hipótese, a prescrição da dívida é fato incontroverso, o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de o credor exigir o seu pagamento, judicial e extrajudicialmente, bem como a sua exclusão do banco de dados “Serasa Limpa Nome”. Além disso, deve a apelada se abster de incluir o nome do apelante, autor, em quaisquer outros bancos de dados de proteção ao crédito em razão da dívida de que tratam os autos. Tais obrigações ensejarão a condenação em multa diária, limitada ao valor atualizado da dívida, em caso de descumprimento. 8. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados e majorados em grau de recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 395, 404, 418, 772 e 884, todos do Código Civil; 292, inciso I, 322, 491, 524, 534, 798, 916, e 1.009, estes do CPC; bem como 6o da Lei 6.830/1990, indicando ofensa ao princípio da non reformatio in pejus. Aduz que a turma julgadora teria acatado preliminar suscitada pela recorrida apenas em contrarrazões ao seu recurso de apelação. Afirma não ter sido regularmente intimado para se pronunciar sobre o tema aventado em preliminar, relativo ao valor da causa e a consequente atualização do débito discutido e seus encargos legais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJPR como paradigmas. c) artigo 141, 492 e 507, todos do CPC, afirmando que a decisão não observa o princípio da adstrição, pois teria natureza diversa do pedido deduzido e o condena sobre objeto diverso do que foi demandado; d) artigos 80 e 1.026, ambos do CPC, sustentando a necessidade de se afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por interposição de recurso protelatório, ao argumento de que a simples rejeição dos pedidos não autorizam a aplicação das aludidas multas; Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto aos temas das alíneas “b” e “d” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações em nome da recorrida sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009